Tribunal: TJBA
Processo: 0575909-46.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575909-46.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO PEDRO DA SILVA MOREIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO MOTA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO, SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO. PUBLICIDADE ENGANOSA CARACTERIZADA. INTELECÇÃO DOS ARTS. 30 E 37, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATERIAL PUBLICITÁRIO QUE PROPALOU A EXISTÊNCIA DE DESCONTOS NA MATRÍCULA E NAS MENSALIDADES PARA OS CURSOS DA INSTITUIÇÃO DEMANDADA. EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA PROPAGANDA À QUAL SE VINCULOU. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A INCIDIR, SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO, A PARTIR DA DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO, E SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ). JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em que o autor alega ter sido induzido em erro por publicidade de instituição de ensino que anunciava descontos sem mencionar exclusão do curso de medicina.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição de ensino cometeu publicidade enganosa ao anunciar descontos de matrícula e mensalidades sem esclarecer que não se aplicavam ao curso de medicina, bem como se há dever de indenizar pelos danos morais e de restituir valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável o regime de responsabilidade objetiva.

4. A publicidade veiculada por outdoor não indicava de forma clara a exclusão do curso de medicina, tampouco informava como ou onde o consumidor poderia consultar as condições da oferta.

5. A ausência de transparência e a omissão de informações essenciais configuram publicidade enganosa por omissão, nos termos do art. 37, § 1º, do CDC.

6. A oferta publicitária obriga o fornecedor, nos termos do art. 30 do CDC, e integra o contrato celebrado com o consumidor.
7. Restou comprovado que o autor se matriculou dentro do período da campanha publicitária, sendo legítima sua expectativa quanto ao direito aos descontos.

8. A frustração dessa legítima expectativa e a incerteza gerada justificam a indenização por danos morais.
9. O valor da indenização foi arbitrado em R$ 8.000,00, observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
10. Determinada também a devolução dos valores pagos indevidamente, com correção monetária desde o desembolso (INPC) e juros de mora desde a citação.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A ausência de informação clara sobre a exclusão do curso de medicina em oferta publicitária de instituição de ensino configura publicidade enganosa por omissão, sendo obrigatória a concessão dos descontos anunciados e devida a reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 14; 30; 37, § 1º; CC, art. 405; CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação nº 8033082-62.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, pub. 16/07/2024; TJBA, Apelação nº 8090936-82.2021.8.05.0001, Rel. Juíza Zandra Anunciação Alvarez Parada, Primeira Câmara Cível, pub. 11/07/2024; TJBA, Apelação nº 0551847-39.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, pub. 05/09/2023.; STJ, REsp 1305780/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04/04/2013, DJe 17/04/2013; STJ, EDcl no REsp 1715816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 24/08/2020, DJe 31/08/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Cível nº
0575909-46.2018.8.05.0001
,
figurando, como apelante
JOAO PEDRO DA SILVA MOREIRA
e como apelado
IMES - INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto condutor.